Tribunal: TJDFT
Processo: 0811646-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0811646-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CORREA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente ANTONIO CORREA NETO em que foi formulado requerimento de concessão da gratuidade da justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 71070876). Em decisão de ID. 71676967 foi indeferida a gratuidade pleiteada e concedido à recorrente prazo de 48 (quarenta e oito) horas para promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção A parte autora, ora corrente, apresentou a petição ID 71970228, na qual desiste do recurso interposto. Quanto ao tema, o art. 998 do CPC/15, prevê que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso. Em face do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Sem custas e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais (Acórdãos 1314121, 1230541 e 934618) Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito